Tribunal: TCU
Processo: 001.320/2014-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que julgou pedidos de reexame interpostos contra deliberação que tratou de auditoria operacional realizada com o objetivo de avaliar a regularidade das licitações, contratos e convênios celebrados no período de 2008 a 2013.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração interpostos por Magno José Guedes Barreto, Joaby Gomes Ferreira, Manoel Carlos Neri da Silva e pelo Conselho Federal de Enfermagem em face do Acórdão 1957/2020-TCU-Plenário ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, diante das razões expostas pelo relator, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. não conhecer do recurso interposto pelo Conselho Federal de Enfermagem; 9.2. conhecer dos Embargos de Declaração opostos por Joaby Gomes Ferreira para, no mérito, rejeitá-los; 9.3. conhecer dos Embargos de Declaração opostos por Magno José Guedes Barreto e Manoel Carlos Neri da Silva, para, no mérito, dar-lhes provimento parcial, com efeito infringentes, extensíveis a Joaby Gomes Ferreira, de modo a alterar o valor das multas constantes do item 9.5 do Acórdão 1297/2017-TCU-Plenário (alterado pelo item 9.2 do 1.957/2020-TCU-Plenário), da seguinte forma: 9.3.1. redução da multa aplicada a Manoel Carlos Neri da Silva para R$ 15.000,00 (quinze mil reais); 9.3.2. redução da multa aplicada a Magno José Guedes Barreto para R$ 10.000,00 (dez mil reais); 9.3.3. redução da multa aplicada a Joaby Gomes Ferreira para R$ 6.000,00 (seis mil reais). 9.4. dar ciência da presente deliberação aos recorrentes.